Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFERECIMENTO DE BENS PELO EXECUTADO. ORDEM PREFERENCIAL NÃO OBSERVADA. RECUSA DO CREDOR. INDEFERIMENTO DA PENHORA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva.
2. A ordem preferencial, prevista no artigo 835 do CPC, embora não seja absoluta, não pode ser afastada ao argumento genérico de que a execução deve ser processada de modo menos gravoso ao executado, mormente considerando que ainda não houve tentativas de constrição de outros bens preferencialmente previstos.
3. Apresentando-se motivada e justa a recusa do credor, confirma-se a Decisão agravada, que indeferiu a penhora dos bens oferecidos pelo devedor.
4. Agravo de Instrumento improvido.